Tribunal: TJSP
Processo: 2302609-77.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Habeas corpus – Receptação – Art. 180, caput, do CP – Legalidade da prisão – Gravidade concreta do delito apta a demonstrar a necessidade da custódia cautelar – Reincidência – Presentes os requisitos da prisão preventiva – Bem fundamentada a decisão que a decretou – Insuficiência e inaplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não configurado – Ordem

Ementa:
Habeas corpus – Receptação – Art. 180, caput, do CP – Legalidade da prisão – Gravidade concreta do delito apta a demonstrar a necessidade da custódia cautelar – Reincidência – Presentes os requisitos da prisão preventiva – Bem fundamentada a decisão que a decretou – Insuficiência e inaplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não configurado – Ordem denegada.